Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003120-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), BRUNO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 060.961.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 871.341.281-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003120-17.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: ALAN CALIEL FELICIO COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
habeas corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de
habeas corpus
não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003120-17.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação penal n. 1003219-34.2022.811.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e do delito conexo contido no artigo 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97 [homicídio qualificado e tortura].

O impetrante sustenta que:
1)
as provas produzidas na instrução são insuficientes para atestar a autoria delitiva atribuída ao paciente;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a manutenção do paciente no cárcere provisório ofende o princípio da presunção de inocência;
4)
a segregação cautelar ultrapassa 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, sem existir motivo plausível que justifique o demasiado elastério para prolação da sentença;
5)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível conceder a liberdade provisória ao paciente [doc. digital n. 202172654].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Gilberto Giraldelli [doc. digital n. 202176162].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 203831173].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 207038669].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003120-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém destacar que esta é a
segunda
ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO
.

A primeira, distribuída sob o n
. 1019042-35.2023.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INDÍCIO DE POSSÍVEL LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE QUE FOI PRONUNCIADO PARA SER SUBMETIDO À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SÚMULA 21, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reprovabilidade da conduta, retratada pelo modus operandi – paciente que, junto com outros 3 (três) indivíduos, invadiu um Hotel no centro de Alta Floresta/MT, rendeu e torturou o recepcionista e, de posse do número do quarto da vítima, surpreendeu-a, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando múltiplas lesões que foram causa de sua morte – aliado ao fato de haver indicativos do envolvimento dele com organização criminosa, autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução” [Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça].”
(grifei).

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito às seguintes alegações:
1)
as provas produzidas na instrução processual não apontam o envolvimento do paciente com os crimes pelos quais foi pronunciado;
2)
há excesso de prazo para a prolação da sentença;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível conceder a liberdade provisória ao paciente.

No que tange à ausência de provas da autoria delitiva, o pedido
não comporta acolhimento
.

Os elementos produzidos ao longo da fase do
jus accusationis
mostram que, em 2 de fevereiro de 2022, por volta das 21h, no Hotel Esplanada – sito à Avenida Ludovico da Riva Neto, n. 208, Bairro Centro, no Município de Alta Floresta/MT –, o paciente, junto com outros 3 (três) indivíduos, valeram-se de violência e grave ameaça para constranger o recepcionista do estabelecimento comercial, Felipe Noia Chaves, com o intuito de obter informações sobre um dos hóspedes do hotel.

Consta que os agentes agrediram o funcionário com uma coronhada, renderam-no e apontaram uma arma de fogo para sua cabeça, causando-lhe sofrimento físico e mental, unicamente com o intuito de que ele indicasse onde estaria a vítima, Paulo Cardoso dos Santos.

Após obterem as informações almejadas, dirigiram-se ao apartamento n. 201 – onde Paulo estava hospedado –, e, após baterem na porta do quarto, invadiram o local e desferiram contra ele diversos disparos de arma de fogo, os quais causaram múltiplas lesões e foi fator determinante de sua morte.

Não bastasse isso, restou evidenciado pelos elementos angariados no caderno processual que o crime foi praticado a mando da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, haja vista haver suspeitas entre os faccionados que Paulo era integrante de grupo criminoso rival.

Embora o impetrante argumente que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal atribuída ao paciente, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva.

As provas produzidas mostram que:
1)
a movimentação dos acusados, no dia dos fatos, foi capturada pelas câmeras de segurança de uma farmácia, situada próxima ao hotel onde os crimes ocorreram;
2)
procedeu-se a quebra de sigilo telefônico do numeral pertencente ao coacusado, Eduardo, e as conversas extraídas do aparelho denotam que todos os agentes – inclusive o paciente – participaram do assassinato de Paulo;
3)
o funcionário do hotel reconheceu Eduardo como sendo o indivíduo que invadiu o estabelecimento comercial, na companhia de outros 2 (dois) agentes, e que eles lhe torturaram para obter o número do quarto onde Paulo estava hospedado.

Ao reverso do alegado – no sentido de que os elementos produzidos são frágeis para evidenciar o envolvimento do paciente na empreitada criminosa –, vê-se que as provas indicam, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhes são imputados e a possibilidade de tê-los praticado, o que não permite concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à negativa da autoria delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] A análise da suposta insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal, ou do grau de participação do ora Agravante, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame fático-probatório. Precedentes [...]”
(AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 468.091/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No que tange ao excesso de prazo,
novamente
a defesa do paciente assevera que há descomedido elastério para a sentença do Tribunal do Júri.

Como já exposto no
writ
anterior, o constrangimento ilegal para configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...] Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”
(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“[...] Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante [...]”
(STF, HC 207593 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

Extrai-se dos autos que, após o cometimento dos crimes [ocorrido no dia
2.2.2022
], o juízo singular acolheu a representação formulada pela autoridade policial e, após manifestação favorável do Ministério Público, decretou, em
11.7.2022
a prisão preventiva do paciente.

O Ministério Público denunciou o paciente, junto com os coacusados, Eduardo Soares, Bruno Santos e Marcos Vinícius, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97, tendo sido a exordial acusatória sido recebida em
22.8.2022
.

Procedidas suas citações, as respostas escritas à acusação foram apresentadas, respectivamente, nos dias
31.8.2022
[ALAN],
26.10.2022
[MARCOS VINICIUS e BRUNO] e
8.11.2022
[EDUARDO].

Neste particular, convém destacar que o paciente foi representado pelo mesmo impetrante do presente
mandamus
, enquanto Marcos e Bruno foram assistidos pela Defensoria Pública, e Eduardo por advogado particular.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia
10.3.2023
e, após a apresentação dos memoriais finais escritos pelas partes, o juízo, em
12.7.2023,
reanalisou as prisões preventivas, mantendo-as por entender ainda permanecer os motivos ensejadores e não haver nenhuma alteração na situação fática-processual.

Neste ínterim, a defesa do paciente impetrou, em
16.8.2023
, o
habeas corpus
n. 1019042-.35.2023.811.0000 e, conforme já exposto, alegou a ocorrência do excesso de prazo para a prolação da decisão de pronúncia.

Em
19.9.2023
, pronunciou os acusados nas sanções do artigo 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97.

Irresignadas com a decisão, a Defensoria Pública, assistindo os acusados Bruno, Marcos e Eduardo, em
11.1.2024
interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

Em
22.2.2024
os recursos foram recebidos, o Juiz de Direito, Tibério de Lucena Batista, em juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos e, em
23.2.2024,
os autos foram remetidos para este Tribunal de Justiça, estando aguardando seu processamento.

Esta é a cronologia dos fatos.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão preventiva se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, não antevejo demasiado elastério para a formação da culpa e, ao que tudo indica, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas, segundo as particularidades do caso concreto [4 (quatro) acusados, representados, inicialmente, por patronos distintos], bem como da existência desta 2a (segunda) ordem de
habeas corpus
aviada em favor do paciente, o que implicou, por óbvio, na fragmentação dos atos processuais e elastecimento do procedimento.

Por fim, o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, por si só, não lhe concede, automaticamente, o direito de ser beneficiado com o instituto da liberdade provisória.

In casu
, a segregação preventiva está justificada para
garantia da ordem pública
, haja vista o
modus operandi
empregado na prática delitiva [paciente que, junto com outros agentes, invadiram um hotel no centro da cidade, torturaram o recepcionista para descobrir o quarto que a vítima estava hospedada e, de posse dessa informação, adentraram no cômodo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele], aliado ao fato de há indícios de que ele está envolvido com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Não por outra razão que “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
[STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

À vista do exposto,
conheço parcialmente
a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024